Tribunal: STF
Processo: AI 584400
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE.



    1. É incabível recurso do ato judicial que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do CPC por não se tratar de provimento de conteúdo decisório.



    2. A devolução dos autos ao Tribunal de origem não causa qualquer prejuízo à parte, já que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, e, nos termos do art. 543-B (e parágrafos) do CPC e do art. 328-A do RISTF, o mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia será julgado por esta Corte, cujo entendimento se aplicará a todos os processos sobrestados com idêntica matéria.



    3. Existe perfeita subsunção do presente feito ao recurso-paradigma, RE 586.453-RG/SE, da minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 02.10.2009, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria referente à competência para julgamento de causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada.



    4. Embargos de declaração de que não se conhece.